Tribunal: TJMT
Processo: 1017032-48.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017032-48.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MARIANA MELO DE CARVALHO PAVONI - CPF: 223.611.448-67 (ADVOGADO), ECOENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 23.866.615/0001-09 (APELANTE), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 05.811.812/0001-30 (APELADO), CAIO VINICIUS PIRES - CPF: 425.632.548-41 (ADVOGADO), GIOVANA BERTOLONI - CPF: 120.270.776-93 (ADVOGADO), PATRICK OLIVEIRA DE LIMA JUNIOR - CPF: 509.917.228-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR QUEBRA DE CONTRATO – EMPREITADA PARCIAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO COM APLICAÇÃO DE MATERIAIS – QUALIDADE DO SERVIÇO EM DESACORDO COM O PACTUADO – DETERMINAÇÃO DE PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PERMITE A RESCISÃO CONTRATUAL SEM NOTIFICAÇÃO – FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DO APELANTE – COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – INCUMBÊNCIA DE QUEM ALEGA – DANO MORAL – INOCOCRRÊNCIA – ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando há cláusula contratual prevendo a possibilidade de rescisão de pleno direito, independentemente de comunicação à outra parte, não há que se falar em quebra de contrato, se a contratada não presta os serviços com a qualidade pactuada e a contratante, sem notificação, determina a paralisação da prestação dos serviços.

A ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o dano descrito a ação praticada pela parte apontada como responsável impede a responsabilização civil, diante da ausência de ato ilícito ensejador do prejuízo.

O ônus da prova incumbe a quem alega, ao autor da ação compete demonstrar o fato constitutivo do seu direito, enquanto a parte requerida deve apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado por aquele (artigo 373, I e II, do CPC).

Sabe-se que a indenização por perdas e danos exige a demonstração da prática de ato ilícito por aquele que se pretenda responsabilizar, bem como, o nexo de causalidade entre a prática desse ato e o prejuízo advindo àquele que requer a reparação.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ecoenge Engenharia e Construções Ltda., contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação Rescisória c/c Indenizatória por Quebra de Contrato
, ajuizada pela Apelante em face de Wtorre Engenharia e Construção S.A., julgou improcedente o pedido inicial e condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa devido ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Inconformada a Apelante sustenta que o ato sentencial deve ser reformado, porque cumpridas todas as formalidades para cumprimento do objeto contratual (cursos, contratação de funcionários, treinamento, etc.), a Apelada, sem qualquer comunicação prévia, rompeu o pacto e imputou a culpa à Recorrente, sob a alegação de “descaso na prestação de serviços”.

Sob a alegação de perdas e danos decorrentes da paralisação abrupta dos serviços, pugna para que a sentença seja reformada, a fim de que a Apelada seja condenada a ressarci-la dos danos que alcançam o montante de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), bem como à indenização por dano moral no importe sugerido de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A Recorrida apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 203719425).

É o Relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Ecoenge Engenharia e Construções Ltda. insurge-se contra o ato sentencial da Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação Rescisória c/c Indenizatória por Quebra de Contrato
, ajuizada pela Apelante em face de Wtorre Engenharia e Construção S.A.

A mencionada Magistrada julgou improcedente o pedido inicial e condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa devido ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram o “Contrato de Empreitada Parcial para Execução de Serviços de Construção Civil com Aplicação de Materiais”, no qual a Apelante figura como Contratada e a Apelada como Interveniente Anuente (id. 203717471 - Pág. 2). Confira:

“
1.3

Pelo presente Contrato, de um lado, como CONTRATANTE, a empresa qualificada no campo “Faturamento” da Ordem de Compra acima identificada; e, de outro lado como
CONTRATADA, ECOENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - ME,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 023.866.615/0001-09, com qualificação completa constante do campo “Fornecedor”da Ordem de Compra acima identificada; ambas neste ato representadas na forma de seus atos constitutivos.

1.4

Ainda,
WTorre Engenharia e Construção S.A., doravante denominada INTERVENIENTE ANUENTE
, estabelecida na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, Ala A1, 15º andar, sala 01, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04794-000, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.811.812/0001-30, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social,
empresa nomeada pela CONTRATANTE, como sua preposta, para gerir este Contrato, emitir ordens, medições, informações e diretrizes sobre os serviços que compõem o objeto contratado, única e fiel representante da CONTRATANTE”.

O Objeto do mencionado pacto é o seguinte:

“2
OBJETO

2.1

Prestação pela CONTRATADA dos serviços de construção civil, compreendendo PISO DE CONCRETO E GUIAS PRE MOLDADAS, conforme Proposta da CONTRATADA n° 051B/16 E 022/16 DE 17/06/2016, a preço global, estando inclusos os subsídios para a realização dos mesmos, tais como fornecimento e aplicação dos materiais, utilização de equipamentos, máquinas e ferramentas auxiliares, mão de obra e demais elementos necessários,
nos termos deste Contrato e de acordo com as especificações e instruções estabelecidas pela CONTRATANTE ou INTERVENIENTE ANUENTE.
” (Id. 203717471 - Pág. 2).

Ao serviço a ser prestado pela Contratada foi atribuído o seguinte preço:
R$ 677.647,32 (seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos)
e, nos termos da cláusula 5.5:

“No preço acima estão incluídas todas as despesas e custos, diretos e indiretos, necessários à completa e pontual execução do objeto e cumprimento das obrigações previstas neste Contrato, incluindo, mas não se limitando a, custo de utilização de equipamentos, consumo de materiais, mão de obra, especializada ou não, contribuições previdenciárias, todos os ônus e encargos decorrentes da legislação trabalhista e social, mobilização e desmobilização, seguros e garantias exigidos por lei e/ou estabelecidos neste Contrato, todos os tributos e contribuições fiscais incidentes sobre os fornecimentos, serviços e faturamentos, ficando expressamente estipulado que a CONTRATADA não poderá em razão deste Contrato pleitear qualquer

valor adicional a título de pagamento, encargos financeiros, reembolso e ou indenização, seja ela relativa a custos/despesas indiretas, lucros cessantes, entre outros.”

A Cláusula 8 do documento estabeleceu em 48 itens as obrigações da Contratada, ora Apelante, entre as quais está: “responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato, devendo acatar e facilitar a ação da fiscalização da CONTRATANTE”.

Importante consignar, também, que a cláusula 9, no item 9.1, prevê o seguinte:

“A CONTRATADA assume ampla e integral responsabilidade pelos serviços executados, bem como materiais e equipamentos fornecidos por 5 (cinco) anos, garantindo-os quanto a vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso ou fins a que se destinam, ao tempo em que assegura à CONTRATANTE/INTERVENIENTE ANUENTE o reembolso de toda e qualquer despesa que venham a ter em razão de falhas ou imperfeições do serviço. ”

Diante da determinação da Apelada de paralisação dos serviços descritos no referido pacto, a Recorrente alega que houve quebra de contrato, pois sequer foi notificada sobre o descontentamento da Apelada com os serviços prestados e, sob esses fundamentos, ajuizou a ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos morais e materiais.

Inconformada com a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, a empresa Ecoenge Engenharia e Construções Ltda. interpõe o presente recurso, junta documentos, alguns já constantes dos autos, outros novos, reitera os pedidos da petição inicial e requer provimento do apelo para reforma da sentença objurgada.

Em contrapartida, a empresa Apelada, Wtorre Engenharia e Construção Ltda., apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do Apelo.

Após análise detida dos autos e do contrato de id. 203717471, incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes demandantes, pois, apesar de a Apelada alegar que as partes não assinaram o pacto, certo é que há demonstração inequívoca nos autos de que foi dado início à prestação dos serviços pela Apelante.

Por outro ângulo, verifica-se que não assiste razão à Recorrente quando alega a ausência de notificação acerca do descontentamento da Recorrida com os serviços prestados, pois, a cláusula 13 do pacto, que versa sobre a rescisão contratual, estabelece o seguinte:

13.1

O presente Contrato
poderá ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial
, sem prejuízo das sanções contratuais e/ou legais e eventual indenização por perdas e danos, em qualquer das seguintes hipóteses:

a) falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial de qualquer das Partes.

b)
descumprimento, total ou parcial, de qualquer cláusula, condição ou disposição do presente Contrato ou da legislação por parte da CONTRATADA.

c) abandono ou suspensão da execução dos serviços por mais de 02 (dois) dias consecutivos ou 05 (cinco) dias alternados, mesmo sem abandono de canteiro.

d) na hipótese de o percentual de multas aplicadas à CONTRATADA ultrapassar 10% (dez por cento) do valor global do Contrato.

e) não cumprimento ou alteração de projetos ou definições da fiscalização, por parte da CONTRATADA, sem expressa e prévia autorização por escrito da CONTRATANTE ou INTERVENIENTE ANUENTE.

[...]

13.4

Sem exclusão das hipóteses anteriormente previstas, o presente Contrato poderá, também, ter sua execução interrompida, ou ser simplesmente rescindido, pela CONTRATANTE/INTERVENIENTE ANUENTE, sem que incorra no pagamento de qualquer ônus ou indenização à CONTRATADA, em caso de paralisação da obra, inclusive falta ou insuficiência de recursos financeiros, ou em face da rescisão do Contrato para a execução da obra, celebrado com o respectivo proprietário.

13.5

A CONTRATADA deverá paralisar os serviços após a comunicação de rescisão. Os serviços executados até a data da comunicação serão medidos e pagos conforme condições contratuais.

Portanto, consubstanciada nas cláusulas contratuais e no depoimento de duas testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento a Juíza
a quo
entendeu que a Apelante não conseguiu comprovar suas alegações e, portanto, firmou seu convencimento pela improcedência dos pedidos, o que se encontra em sintonia com as provas e entendimento jurisprudencial pátrio. Explico.

Conforme cláusulas contratuais descritas alhures, vê-se que realmente a Apelante quedou-se inerte em demonstrar o nexo causal entre o dano descrito e a ação da Apelada, até porque não há ato ilícito por ela praticado.

Extrai-se das cláusulas contratuais que a Recorrente se responsabilizou pelo fiel cumprimento do contrato (cláusula 8.1), bem como pelos custos de admissão de pessoal,
encargos decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, acidentária
, além de eventuais adicionais de periculosidade e/ou insalubridade, responsabilidade civil e quaisquer outras despesas necessárias para execução dos serviços contratados (cláusula 8.3,
alíneas
a/e).

Logo, não se mostra plausível que venha responsabilizar a Apelada pelos gastos que assumira para início dos trabalhos, até porque, de acordo com o que fora demonstrado nos autos, quem deu causa à paralisação da prestação dos serviços foi a própria Apelante, conforme demonstram os depoimentos das testemunhas Sérgio Galvani e Marcelo de Campos Andrade, citados na sentença recorrida. Confira:

“[...] A testemunha SÉRGIO GALVANI, ao ser inquirido em juízo foi categórico em asseverar que:

“...que o serviço não foi integralmente prestado, em razão da má qualidade do serviço; (...) que na época da verificação dos problemas, que foi encaminhado e-mail ou ata de reunião para a autora, formalizando os problemas...”.

A testemunha MARCELO DE CAMPOS ANDRADE afirma que:

“...que trabalhou na empresa ré por volta de 07 anos; que era o engenheiro de produção e responsável pela parte operacional da obra; (...) que a autora foi contratada para fabricação de guia pré fabricada, sarjeta e piso de concreto; que com relação as guias, estas deviam ser pré fabricadas, na época a Ecoenge optou por produzir as peças na própria obra, sendo cedido espaço na obra para fabricação de guias; (...) que a autora chegou a fazer a placa de teste, e começou a fabricar as guias, aonde teve o problema, pois a primeira remessa de guias, foi moldada em um dia, e no outro dia o material se decompôs com a chuva; (...) que quanto a guia pré fabricada e o bloco intertravado, a expertise é da autora;(...) que a foram realizadas reuniões em obra; que na época foram encaminhados e-mail’s e ata de reunião realizada na obra; que a testemunha participou das reuniões pois era o responsável da obra; (...) que as reuniões realizadas eram para resolver o problema; que foi o pago o serviço que tinha sido executado;(...)”
. (Id. 203719416).

Com efeito, a
s testemunhas arroladas pela Recorrida confirmaram em juízo a má prestação de serviços pela Apelante, o que deu causa à paralisação determinada pela Apelada que, no caso, teve êxito em demonstrar fato impeditivo do direito alegado pela Recorrente.

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença objurgada, pois tanto a legislação processual, quando o entendimento jurisprudencial majoritário se encontra no sentido de que o ônus da prova incumbe a quem alega. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – NEGÓCIOS JURÍDICOS – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO E COMPRA E VENDA DE GADO – FORMA VERBAL – VALIDADE – ARTIGOS 107 E 104 DO CÓDIGO CIVIL – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – MENSAGENS WATHSAAP E ÁUDIOS ENTRE AS PARTES – DÍVIDA DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, salvo quando a lei exigir, sendo admitida a validade dos contratos verbais, desde que firmado por agente capaz, objeto lícito e determinável. Na comprovação dos negócios verbais, atualmente as ferramentas eletrônicas como
whatsapp
, áudio, e-mail, tem sido amplamente recepcionados como meio de provas. Ao autor da ação cumpre o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, enquanto a parte requerida cumpre o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor. Inteligência do artigo 373, I e II do Código de Processo Civil. (TJMT. 10062934120188110006. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antonia Siqueira Goncalves. Julgamento: 09/09/2022. Publicação: 09/09/2022).

Cumpre ressaltar, ainda, que o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça (STJ), afirma que o julgador é livre para examinar as provas constantes dos autos e, com base nelas, firmar seu convencimento. Confira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 371, 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de representação comercial c/c pedidos de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 371, 489 e 1.022 do CPC/15.

3. No sistema da persuasão racional, adotado pelo art. 371 do CPC/2015, o julgador é livre para examinar as provas dos autos, formando com base nelas a sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos de seu convencimento.

4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à culpa da representante pela rescisão contratual (seja por desídia, cometimento de infrações ou quebra da confiança), à distribuição do ônus de prova e o seu cumprimento por cada uma das partes, ao desconto das despesas com rapel e à abrangência das verbas rescisórias, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado na estreita via do recurso especial pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.034.835/PR. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 4/4/2022. Publicação: 6/4/2022).

Por fim, no que tange ao pedido de reparação por dano moral, certo é que a sentença recorrida também não merece reparos, pois, a ausência de nexo causal retira da Apelada qualquer responsabilidade pelo dano suportado pela Apelante.

Sabe-se que a indenização por perdas e danos exige a prática de ato ilícito por aquele que se pretende responsabilizar, bem como, o nexo de causalidade entre a prática desse ato e o prejuízo advindo aquele que requer a reparação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – AJUSTE VERBAL – ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS – PROVAS INSUFICIENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado. No caso, não há que se falar em dever de indenizar diante da não verificação do nexo de causalidade entre o resultado e a conduta, que sequer foi comprovada. (TJMT. RAC 10081341720178110003. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 25/01/2023. Publicação: 27/01/2023).

APELAÇÃO. Indenização por dano moral. Sentença improcedente. Irresignação – autora, ora apelante, alega que houve prova do dano causado à personalidade. Dano moral – Ato ilícito não comprovado - Ausência de nexo causal – cerceamento de defesa não configurado. Autora que teceu alegações unilaterais e colacionou fotos do estabelecimento comercial, porém não comprovou o nexo causal da suposta queda. Ausência de omissão ou culpa por parte da apelada. Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido. (TJSP. RAC: 10072794720198260004. Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Vitor Frederico Kümpel. Julgamento: 08/03/2023. Publicação: 08/03/2023).

Por fim, importante destacar que, pelo entendimento jurisprudencial, não há que se falar em indenização por dano moral, quando o fundamento da ação é o descumprimento contratual, nem mesmo quando reconhecida a rescisão do contrato. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes.

2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Luís Felipe Salomão. Julgamento: 13/06/2022. Publicação: 17/06/2022).

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. RESCISÃO DO CONTRATO. Comprovação de que o serviço não foi finalizado e não estava sendo realizado conforme o contratado. Rescisão contratual reconhecida. Devida a devolução integral dos valores pagos, bem como a condenação da ré ao pagamento dos gastos necessários para o desfazimento dos serviços irregulares. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Descabida a indenização pretendida, pois esta não se justifica quando fundada em descumprimento contratual. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP. RAC: 10271070420208260001. Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Afonso Bráz. Julgamento: 17/06/2021. Publicação: 17/06/2021).

Desta feita, tendo em vista que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com a legislação e com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há que se falar em reforma, pois sua manutenção é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Ecoenge Engenharia e Construções Ltda. e mantenho, na íntegra, a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, pois o Apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024